Tribunal: TJMT
Processo: 1034462-46.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034462-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOEL NATALINO DE SOUZA - CPF: 946.731.871-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Extinção da punibilidade sem pagamento da pena de multa. Presunção de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade de reeducando, após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, dispensando o pagamento da pena de multa.

2. O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção da punibilidade na presunção de hipossuficiência econômica do reeducando, por ser assistido pela Defensoria Pública.

3. O Ministério Público sustenta a necessidade de intimação prévia do reeducando para manifestação sobre a multa, conforme o art. 552 do CNGC/MT, e argumenta que a presunção de hipossuficiência é relativa, exigindo comprovação da impossibilidade de pagamento.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a presunção de hipossuficiência do condenado apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, para fins de extinção da punibilidade sem pagamento da multa; e (ii) se é obrigatória a intimação formal do reeducando para comprovação da impossibilidade financeira antes da declaração de extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 931) admite a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa quando comprovada a hipossuficiência, salvo decisão fundamentada em sentido contrário.

6. O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Mato Grosso (art. 553-A) admite a extinção da punibilidade na impossibilidade de pagamento da pena de multa.

7. A presunção de hipossuficiência do reeducando, por ser assistido pela Defensoria Pública, é relativa e pode ser corroborada por outros elementos constantes dos autos, dispensando formalidades excessivas.

8. Elementos constantes dos autos demonstram que o reeducando exercia atividades laborais de baixa remuneração (pedreiro e taxista), confirmando a impossibilidade de pagamento da multa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de hipossuficiência do reeducando assistido pela Defensoria Pública, corroborada por outros elementos constantes dos autos, é suficiente para autorizar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 99, § 3º; LEP, art. 1º; CNGC/MT, arts. 552 e 553-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 931; TJMT, N.U. 1009197-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que declarou extinta a punibilidade do reeducando
Joel Natalino de Souza
em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, sem exigir o pagamento da pena de multa fixada na condenação (Id. 256333671).

Irresignado, o Ministério Público alega que o Juízo
a quo
não intimou o reeducando para efetuar voluntariamente o pagamento da multa, solicitar seu parcelamento ou apresentar justificativa fundamentada quanto à impossibilidade de pagamento, conforme determina o art. 552,
caput
, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sustenta, ainda, que a presunção de hipossuficiência pelo simples fato de o reeducando ser assistido pela Defensoria Pública contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige a efetiva comprovação da impossibilidade de pagamento (Id. 256330195).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requer a manutenção da decisão, argumentando que o Tema Repetitivo n. 931 do STJ reconhece que o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade quando há hipossuficiência do condenado. Acrescenta que o agravado trabalhava como taxista de forma autônoma, e que o pagamento da multa afetaria sua subsistência (Id. 256330194).

Por sua vez, o Juízo
a quo
manteve a decisão em seus próprios fundamentos (Id. 256330192).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA SEM PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM RAZÃO DE SER O REEDUCANDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
Acolhimento. "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (Tema 931) - Extinção da punibilidade declarada com base na presunção de hipossuficiência, por se tratar o agravado/reeducando de pessoa assistida pela Defensoria Pública - Autodeclaração de pobreza que goza de presunção relativa de veracidade, carecendo de verificação da capacidade econômica, o que não se verifica - Executivo de pena que demonstra que a Defensoria Pública foi nomeada pelo próprio Juízo da Execução Penal - Demonstração de que a hipossuficiência do agravado não pode ser presumida, fazendo-se necessária a averiguação da capacidade econômica - Precedentes.
Parecer pelo provimento do recurso.
”
(Id. 270611869,
sic
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Em consulta aos autos n. 0004328-47.2015.8.11.0007 (SEEU), constato que o agravado cumpria execução penal referente a três condenações distintas, sendo elas:

a) 3 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, ocorrida em 18.03.2012 (Ação Penal n. 0001913-96.2012.8.11.0007 – trânsito em julgado: 9.7.2015);

b) 7 meses e 6 dias de detenção pela prática do crime descrito no art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, ocorrida em 22.1.2013 (Ação Penal n. 0000370-24.2013.8.11.0007 – trânsito em julgado: 11.10.2016); e

c) 5 anos e 6 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ocorrida em 20.1.2016 (Ação Penal n. 0000815-37.2016.8.11.0007 – trânsito em julgado: 8.11.2016).

Diante desse cenário, o Ministério Público havia requerido a intimação formal do reeducando para ciência das condições do regime e para providenciar o pagamento ou parcelamento da pena de multa (mov. 50.1), momento em que o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) Elabore o cálculo de pena multa atualizado e intime-se o reeducando para pagamento do valor ou comprovar que já o fez, no prazo de 10 dias.

Informe ao reeducando sobre a possibilidade de parcelamento do valor, desde que com requerimento.

Elaborado novo cálculo de pena.

Após, dê-se vista dos autos para o Ministério Público e a Defesa para se manifestarem e, em seguida, retornemos autos conclusos. (...)”
(SEEU, 0004328-47.2015.8.11.0007, mov. 59.1,
sic
)

Por conseguinte, a Defensoria Pública pugnou pela extinção da punibilidade do reeducando, alegando cumprimento integral da pena (mov. 60.1). Em manifestação, o Ministério Público reconheceu o cumprimento das penas privativas de liberdade, mas opinou pelo indeferimento da extinção da punibilidade, em razão do não pagamento da pena de multa (mov. 63.1).

O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido da defesa e declarou extinta a punibilidade do agravado, fundamentando sua decisão no entendimento de que a hipossuficiência do reeducando deveria ser presumida pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública, o que dispensaria a comprovação formal da impossibilidade de pagamento da multa (Id. 256333671).

Logo, o cerne da questão reside em analisar se a presunção de hipossuficiência do reeducando, baseada exclusivamente no fato de ser assistido pela Defensoria Pública, é suficiente para dispensá-lo do pagamento da pena de multa e, consequentemente, para fundamentar a extinção de sua punibilidade.

Todavia, não assiste razão ao
parquet
. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Tema Repetitivo 931), tendo sido recentemente revisitada em fevereiro de 2024, no REsp 2.090.454/SP, quando foi fixada a seguinte tese:

“
O inadimplemento da pena de multa
, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado
, salvo se diversamente entender o juiz competente,
em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”

Extrai-se do julgado supramencionado que a autodeclaração de pobreza, devidamente comprovada, é suficiente para declarar extinta a punibilidade do agente sem o pagamento da multa, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade e/ou restritiva de direitos.

É igualmente importante destacar que o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC) do Estado de Mato Grosso, em seu art. 553-A, dispõe que:

“
553-A.

Comprovada de forma absoluta a impossibilidade econômica do apenado em satisfazer o pagamento dos dias-multa
ou já adotadas as medidas destinadas à satisfação da dívida de valor, ainda que extrajudicialmente,
o Juízo das Execuções Penais poderá de forma excepcional declarar extinta a punibilidade
, desde que cumprida apena privativa e/ou a restritiva de direitos
”
.

No caso em exame, o Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade do agravado com base na presunção de hipossuficiência por ser assistido pela Defensoria Pública, fundamentando que
“(...) tratando-se de reeducando assistido pela Defensoria Pública a hipossuficiência deve ser presumida, até mesmo pela triagem realizada pelo referido órgão antes do atendimento”
(Id. 256333671 - pág. 1,
sic
).

Nesse sentido, embora seja correto afirmar que a presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública é relativa e não absoluta, tal condição pode ser confirmada por outros elementos constantes dos autos, dispensando a necessidade de intimação formal do reeducando para comprovar sua impossibilidade financeira.

Compulsando os autos, verifico que o agravado exercia atividade laboral como pedreiro (mov. 1.1, pág. 45 e mov. 91.8) e taxista (mov. 85.1), de forma autônoma, o que demonstra sua baixa capacidade financeira e corrobora a presunção de hipossuficiência apontada pelo magistrado de primeiro grau.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique capacidade econômica do reeducando para arcar com o pagamento da pena de multa. Pelo contrário, sua condição social e econômica, evidenciada pelo tipo de trabalho exercido e pelo próprio contexto processual, confirmam a alegada impossibilidade financeira.

Vale destacar que um dos principais objetivos da execução penal, conforme preconizado no art. 1º da Lei de Execução Penal,
é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
. Exigir o pagamento da multa de quem não possui condições financeiras representa um obstáculo à ressocialização e contraria os princípios que norteiam a execução penal.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do julgamento do Tema Repetitivo 931 do STJ:

“(...) 6.
Considere-se ainda o cenário do sistema carcerário, que expõe as vísceras das disparidades socioeconômicas arraigadas na sociedade brasileira, e que evidenciam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e a extrema dificuldade de reinserção social do egresso em geral, na sua desejada inclusão em alguma atividade profissional e na retomada de seus direitos políticos
(...)”
(REsp n. 2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024) (destaquei)

De mais a mais, trago a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 931 admite a extinção da punibilidade,
mesmo sem o adimplemento da pena de multa, quando alegada a hipossuficiência, salvo decisão judicial fundamentada em sentido contrário
.

Na ausência de elementos que infirmem a alegação de incapacidade financeira, presume-se válida a declaração do apenado
.

A presunção de hipossuficiência é juris tantum e deve prevalecer até que se demonstre o contrário. Ausente prova concreta que infirme a alegação do reeducando sobre sua incapacidade financeira, presume-se verdadeira sua afirmação.

(...)

Tese de julgamento: “
A extinção da punibilidade não depende do pagamento da pena de multa quando demonstrada ou presumida a hipossuficiência econômica do apenado, nos termos do Tema n. 931 do STJ
”.

(...)”
(N.U 1009197-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifos meus)

Importante ressaltar que a não adoção de formalismo excessivo na verificação da hipossuficiência está em consonância com os princípios da eficiência, economia processual e razoável duração do processo, especialmente quando os elementos constantes nos autos são suficientes para formação da convicção do magistrado.

Por fim, é necessário considerar que, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência do direito à gratuidade, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, entendo que a decisão do d. Magistrado
a quo
encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

Ante todo o exposto e em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo na íntegra a decisão que declarou extinta a punibilidade de
Joel Natalino De Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025